Tribunal: TJBA
Processo: 8059168-02.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059168-02.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALMIR EVANGELISTA BISPO

Advogado(s)
:
RAFAEL MATOS GOBIRA

APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

ACORDÃO

APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DILIGÊNCIA
supostamente NÃO CUMPRIDA por ausência de data no documento. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NO ART. 319 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da não apresentação de comprovante de residência considerado idôneo. A autora sustenta que apresentou documentos suficientes, que a exigência judicial não possui amparo legal e que a extinção do feito compromete o direito de acesso à justiça. Requer a anulação da sentença e a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Determinar se a ausência de comprovante de residência nos moldes exigidos justifica a extinção do processo sem resolução de mérito;

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. O art. 319 do CPC exige a indicação do endereço na petição inicial, mas não impõe a apresentação de comprovante de residência como condição para a propositura da ação.

2. A exigência judicial de atualidade do comprovante de residência ou de documento específico (fatura de água, luz, telefone ou IPTU) como meio exclusivo de comprovação da residência não encontra respaldo legal, sendo desproporcional e indevida.

3. A autora se qualificou adequadamente nos autos e apresentou documentos suficientes para indicar seu endereço, inexistindo motivo para extinção do processo.

4. A jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece que a ausência de comprovante de residência não é causa legítima para indeferimento da petição inicial ou extinção da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovante de residência não justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, desde que o endereço tenha sido indicado nos termos do art. 319 do CPC. 2. O comprovante de residência não é requisito essencial à propositura da demanda.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059168-02.2025.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2026

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA